Tribunal: TJMT
Processo: 1014841-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 115362998) opostos por BENEDITO BENTO SOBRINHO e IVONE GONÇALVES DE NORONHA BENTO em face de decisão que julgou prejudicado recurso de Agravo de Instrumento.
Alegam os Embargantes ser cabível o presente embargo para demonstrar que não houve perda total do objeto do recurso.
Para tanto, alegam que após o deferimento da liminar a juíza “a quo” reconsiderou sua decisão e, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para suspender os efeitos da sentença arbitral.
Assim, que apesar do presente recurso tenha perdido o objeto, entendem que o pedido do item “b” não foi contemplado a reconsideração da douta juíza.
Alegam que para os EMBARGANTES é de suma importância a manutenção da Decisão inicial e julgamento do presente recurso para o fim de impedir a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá -MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos EMBARGANTES, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, prevista na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).
Requerem os EMBARGANTES a manutenção da Decisão inicial – ID. 99747479, e julgamento do presente recurso para o fim de impedir a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá -MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos EMBARGANTES, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, previsto na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).
Sendo assim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente é importante destacar que o petitório denominado como embargos de declaração, não é cabível no caso em testilha. Isso porque a sua interposição demanda a existência dos vícios inseridos pelos art. 1022 do CPC, a saber, obscuridade, omissão ou contradição, o que não é o caso dos autos; todavia, entendo possível o recebimento da peça com pedido de reconsideração.
Pretendem os Embargantes, demonstrar que não houve perda total do objeto do recurso, posto que o pedido do item “b” não foi contemplado a reconsideração da douta juíza “a quo”.
Os Agravante requereram em sede de Agravo de Instrumento:
“(...)
b. Seja deferida a tutela recursal pleiteada, com fulcro no art. 300 do CPC, uma vez que demonstrada a existência da probabilidade do direito e perigo dano ou risco ao resultado útil do processo, para:
b.1) Suspender os efeitos da Sentença Arbitral objeto da lide, até decisão de mérito, ante a iminência de os AGRAVANTES serem executados por montantes indevidos, o que frustraria o resultado útil da ação de piso e também ensejaria perigo de dano financeiro;
b.2) Impedir a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá-MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos Agravantes, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, prevista na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).
c. No mérito, requer seja o presente recurso totalmente provido par ao fim de confirmar a tutela recursal que por certo será deferida;
(...)”
A liminar foi deferida (id.n.)
Pois bem.
O juízo prolatou a seguinte decisão, a qual considerei para julgar prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento.
“O pedido de reconsideração da tutela de urgência feito pela parte autora no ID 63385988, deve ser parcialmente acolhido, para o fim de suspender os atos de execução da sentença arbitral.
Isso porque, os autores insistem na tese de que o instituto da arbitragem não incide nas ações de despejo, tal como ocorreu na espécie.
E nesse passo, deparei-me com o seguinte precedente do STJ:
(...)
Em razão disto, suficiente, por ora, a probabilidade do direito e o perigo da demora, eis que os autores já desocuparam o imóvel objeto da ação de despejo, contudo, estão na iminência de sofrer os demais atos da execução da sentença arbitral, o que deve ser suspenso, até a instrução deste processo.
Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de suspender os efeitos da sentença arbitral, até decisão de mérito .
Mantenho o deferimento do parcelamento das custas, cujo recolhimento deve ser comprovado pela parte autora, sob pena de cancelamento da distribuição. (...)”
Assim sendo, fazendo nova análise, tenho que razão assiste os Agravantes quando defendem que não houve a perda total do objeto do recurso, posto que a decisão de reconsideração se deu de forma parcial.
Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração manejado nos Embargos de Declaração (id.n.o 115362998), para reconhecer que não houve perda total objeto do recurso de agravo de instrumento, consequentemente, torno sem efeito a decisão (id.n.o 114841962) que julgou prejudicado o referido recurso.
Oficie-se o juízo de origem, cientificando-lhe dos termos desta decisão.
Intimem-se.
Às demais providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator